Tribunal: TJMT
Processo: 1043991-20.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043991-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GONCALO MESSIAS COSTA MARQUES - CPF: 970.219.201-30 (RECORRENTE), ELIVELTON RODRIGUES BARBOSA - CPF: 051.674.761-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043991-20.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Gonçalo Messias Costa Marques

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ATRASADA PAGA NO DIA ANTERIOR AO CORTE. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Pelo que consta dos autos, é incontroverso que a parte autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 14/11/2023, no dia 11/12/2023, via pix e, por sua vez, a ordem de corte do fornecimento de energia foi cumprida em 12/12/2023.

3. No caso concreto, conquanto a parte ré alegue a inexistência de falha na prestação do serviço, em verdade, constata-se que houve a suspensão indevida do fornecimento do serviço, pois a fatura em discussão já se encontrava quitada no momento do ato.

4. Diferente do que afirmado pelo recorrente, a hipótese dos autos diverge daqueles casos em que o pagamento ocorre via transferência bancária, uma vez que o autor realizou a quitação do débito através do sistema PIX, onde os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. Aliás, tal informação é veiculada pela própria concessionária ré em sua página na internet (
https://ajuda.energisa.com.br/pergunta/pague-sua-fatura-utilizando-o-pix/
) e imagem abaixo destacado:

5. Nesse contexto, constatada a irregularidade no corte de fornecimento de energia, serviço público essencial, está caracterizado o ato ilícito, pois a concessionária foi negligente ao não consultar seu sistema eletrônico de pagamentos antes de proceder a suspensão, ou não tomou as providências necessárias para dispor de um serviço de comunicação de pagamentos eficiente, bem como não atendeu a reclamação do consumidor realizada no mesmo dia do corte, sendo providenciada a religação do serviço, somente 22hs após a suspensão.

6. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, razão pela qual não merece reparos.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1) Condenar a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024